Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-04.2018.8.11.0018
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001553-04.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA CAMPOS MACEDO - CPF: 041.577.231-12 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO EM PARTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 85 STJ - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - OFENSA À COISA JULGADA - LIQUIDAÇÃO ZERO
- INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS O ADVENTO DA LEI N.o 8.880/1994 - IRRELEVÂNCIA -

REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI - INOBSERVÂNCIA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA.

1. A existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira não permite, só por si, afirmar que foi suprida, por inteiro, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de perícia contábil individualizada, na fase de liquidação da sentença por arbitramento.

2. Segundo a exegese do art. 525,
§ 1o,
VII, do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão acerca de eventual recomposição salarial por Lei cuja vigência é anterior à sentença executada.

3. O ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei n.o 8.880/1994 não impede que o servidor ingresse com ação de cobrança visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV.

4. Inviável concluir em abstrato ou de forma genérica pela ocorrência de liquidação zero, sem que haja perícia contábil individualizada, no caso concreto, pois somente com a liquidação da sentença por arbitramento será possível aferir se a reestruturação da carreira do servidor supriu por completo eventual defasagem remuneratória e qual o percentual devido, nos moldes previstos no art. 22 da Lei n.o 8.880/94.

5. Cabe à parte fundamentar a necessidade da majoração de astreintes perante o Juízo da Execução (arts. 516, II e 518, ambos do CPC), configurando supressão de instância o pedido formulado somente em apelação.

6. Não demonstrada alteração na capacidade financeira da beneficiária a justificar a revogação da gratuidade da justiça, resta inalterada a concessão do benefício, cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação cível interposta por
PATRICIA DA SILVA CAMPOS MACEDO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Juara/MT, na fase de cumprimento da sentença promovida
contra o
MUNICÍPIO DE JUARA
, nos autos da Ação de Revisão de Cálculos de URV - com Pagamento das Diferenças Devidas, em que foi declarado o valor zero como obrigação do Executado - a chamada
“liquidação zero”
- extinguindo o cumprimento da sentença com fulcro no art. 924, III, do CPC (id. 134150718).

Alega a Apelante, em síntese, que a sentença extintiva é nula por contrapor diretamente o que foi decidido pelo TJMT (em decisão monocrática),
“pois a matéria (obrigação de pagar e incorporar valores ao subsídio da apelante) está acobertada pelo manto da coisa julgada.”
(id. 134150720)

Ao final, pede que seja recebido, conhecido e provido o recurso, para que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, ou que seja o feito julgado nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, bem como que seja novamente determinada a incorporação de 11,98% ao seu subsídio, sob pena de multa diária.

Certidão de tempestividade do recurso em id. 134150721.

Em contrarrazões (id. 134150723), o Apelado
defende a manutenção da sentença extintiva da Execução, alegando como indevido o reconhecimento do direito ao percentual de 11,98% decorrente da equivocada conversão de cruzeiro real para URV. Além, disso, a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, e que no caso tem como marco a data da reestruturação da carreira da servidora (Leis Municipais n.o 627/1994 e n.o 630/1994). Postula, ao final,
“seja negado provimento ao recurso de apelo, mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus exatos termos”
, bem como seja revogado o benefício da gratuidade da justiça.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 141190196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso de
Apelação cinge-se à possibilidade de se analisar
“fatos anteriores e posteriores, que influam na definição do valor da execução”
, utilizada como razão de decidir para a extinção do processo na fase de cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, onde se busca receber os acréscimos da diferença decorrente da conversão de vencimentos para URV, sob o argumento de que é
“desnecessária perícia, pois o mero cotejo dos pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para averiguar que a liquidação de sentença é zero.”
(id. 114886956, pp. 2 e 6)

Em suas razões recursais, a Apelante suscit
a a ocorrência de afronta à coisa julgada, alegando que:

“(...) No caso em apreço, o acórdão proferido pelo TJMT, que fixou o valor a ser pago e também o valor a ser incorporado, não foi atacado por qualquer recurso e houve o trânsito em julgado e assim verificou-se o fenômeno da coisa julgada. Desta forma, tendo a decisão do TJMT adquirido a autoridade da coisa julgada e, portanto, as qualidades da imutabilidade e indiscutibilidade,
não

poderia o juízo de piso tê-la alterado como o fez quando prolatou uma sentença extintiva dizendo que não há valores a serem pagos ou incorporados, pois a matéria (obrigação de pagar e incorporar valores ao subsídio da apelante) está acoberta pelo manto da coisa julgada
. (...).”
(id. 134150720, p. 4). (negrito e grifo no original).

Na hipótese destes autos, o título executivo judicial que se busca o cumprimento é a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação n.o 86760/2015, da Terceira Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 25/09/2015 (id. 134150688, p. 109), que contou com o seguinte dispositivo:

“(...) 5. Com essas considerações, com fulcro no artigo 557, do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, e em reexame necessário, RETIFICO a r. sentença para determinar que, incorpore à remuneração da Requerente, o percentual de 11,98%, bem como ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagem que compõem a remuneração, e que sejam atualizados monetariamente de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015, data após a qual será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – (IPCA-E) (...).”
(id. 134150688, p. 105)

Por sua vez, constou do dispositivo da sentença atacada que extinguiu o feito (id. 134150718, p. 6):

“(...) Ante o exposto,
DECLARO zero à liquidação
de sentença e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil. (...)”
(g.n.)

Destacam-se, ainda, da decisão recorrida, os seguintes trechos:

“(...) A liquidação por arbitramento (art. 509, I e 510, ambos do Código de Processo Civil)
não exige necessariamente a realização de perícia
, podendo as partes apresentar pareceres ou documentos elucidativos, visando alcançar o valor sem a necessidade de perícia.”

(...)

Em razão da natureza da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide,
entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, tampouco prova pericial contábil
, conforme se verá a seguir.

Ressalto, também, que na liquidação de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4o, do CPC),
porém podem ser analisados fatos anteriores e posteriores, que influam na definição do valor da execução
.

(...)

Em detida análise dos autos, da sentença prolatada a
liquidação de sentença é zero
, já que os valores seriam apurados em liquidação de sentença.

(...)

Acerca do segundo e terceiro requisitos, é cediço que até 1991 o Município de Juara não possuía plano de carreira dos seus servidores, o qual foi instituído pela Lei Municipal no 398, de 02/07/1991 (Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, e dá outras providências) e pela Lei Municipal no 514/02/02/1993, que Dispõe sobre a Estrutura administrativa, Panos de Cargos e de salários de Juara/MT.

Posteriormente, a Lei Complementar no 28, de 26/12/2007 revogou a Lei Municipal no 398 e dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Juara e, dá outras providências, esta lei, teve alterações conforme Lei Complementar no 189, de 26/08/2020.

Em 04/02/2010, foi sancionada a Lei complementar no 69, a qual
reestruturou
a Carreira dos Servidores Públicos Municipal de Juara, mediante transformação dos cargos pertencentes ao quadro geral.

(...)

As leis acima mencionadas, conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal,
constituem o termo a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV
, e juntas sepultaram de vez qualquer direito às diferenças pleiteadas.

Por fim, não se pode olvidar que a parte autora é funcionária pública municipal ocupa o cargo de Apoio Administrativo Educ. Profissionalizado
e somente tomou posse em 07/07/2010
, ou seja,
quando ingressou no serviço público as diferenças salariais já haviam há muito sido corrigidas e já havia ocorrido reestruturação de sua carreira.

Desse modo, é forçoso concluir que, da vigência das Leis Municipais de 1991 em diante, não mais há de se perquirir diferenças salariais ou remuneratórias, nem mesmo correção de moeda, porque os reajustes salariais concedidos a todos os servidores públicos ultrapassou a inflação, a diferença da URV e ainda gerou ganho real.

(...)

Logo,
desnecessária perícia
, pois o mero cotejo dos pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para averiguar que a
liquidação de sentença é “zero”,
nada sendo devido à parte exequente. (...).”
(id. 134150718, pp. 1/7) (g.n.)

Do cotejo dos autos verifica-se ainda que o feito seguia seu curso regularmente, tendo a parte Apelante/Exequente postulado o cumprimento da sentença em id. 134150688 (p. 149)
e o
MUNICÍPIO DE JUARA

apresentado impugnação em id. 134150692, quando sobreveio a decisão extintiva recorrida (id. 134150718).

Pois bem.

Em se tratando de cumprimento de sentença, tem-se que, segundo a previsão do art. 525, § 1o, VII,
in fine
, do CPC, cabia ao Executado alegar em sede de impugnação
“qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes à sentença
”
.

Contudo, denota-se que o Magistrado sentenciante abreviou o procedimento e extinguiu o feito
antes mesmo do julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença
(id. 134150692).

O Apelado, por sua vez, suscitou apenas em suas contrarrazões a possibilidade de se conhecer de ofício
a prescrição de fundo de direito
, indicando como seu marco inicial a data da reestruturação da carreira da servidora, o que não se constata no caso dos autos, como aduzido pelo Apelado.

É que, só por si, a existência de Leis prevendo a reestruturação da carreira - como no caso, as Leis Municipais n.o 627/1994 e n.o 630/1994 apontadas pelo Apelado -, não permitem afirmar que tal reestruturação tenha suprido, por completo, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, previsto na Lei n.o 8.880/1994, de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito, até porque não consta nos autos nenhum cálculo específico nesse sentido, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de
perícia contábil

individualizada
, na fase de
liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (...) DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADA
- EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILISDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira, a promover a efetiva recomposição de remuneração e, portanto, a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento:
Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira
. 2. (...). 3. Embargos rejeitados.”

(N.U 0027221-77.2020.8.11.0000, Relatora: Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, publicado no DJE 01/03/2021) (g.n.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que, tratando-se de prestações sucessivas, não ocorre a prescrição de fundo do direito como quer o Apelado, mas apenas a prescrição quinquenal - que inclusive, no caso, já foi declarada na decisão monocrática que se busca o cumprimento -, nos termos da Súmula 85 do STJ,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CONVERSÃO.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚM. N. 85/STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1
. O recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súm. n. 85/STJ no caso dos autos, pois no caso dos autos houve reestruturação da carreira, momento em que se determina o término do direito de diferenças advindas da conversão do padrão monetário não devidamente implementada nas remunerações de servidores públicos. 2. O Tribunal de origem declarou a
impossibilidade de aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras de servidores públicos e se essa supriu, por completo, a defasagem
. Ademais, declarou a incidência da Súm. n. 85/STJ nas ações em que se discutem diferenças salariais pela conversão indevida da conversão monetária. 3. Eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da demanda já foram declaradas prescritas. Consequentemente, se houve reestruturação (capaz de afastar completamente as diferenças) tiver ocorrido há mais de cinco anos da demanda, a liquidação não irá demonstrar valor ainda devido pelo Estado a seus servidores. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt no REsp n. 2.002.502/MT, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Ademais, constato ainda que, apesar de mencionar o §4o do art. 509 do CPC na sentença atacada, o douto Magistrado sentenciante não cuidou de observar os limites impostos por este dispositivo legal, assistindo razão à Apelante, em sua irresignação, no que tange à ocorrência de ofensa à coisa julgada.

É que, de acordo com o art. 502 do CPC,
“denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
. Por sua vez, o art. 509, §4o, do CPC dispõe que:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4o
Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
.
” (g.n.)

De fato, nesta fase processual não cabe rediscutir/reanalisar sobre eventual recomposição salarial que teria sido promovida pela legislação municipal citada na sentença recorrida (Lei n.o 398/1991, Lei n.o 514/1993, Lei Complementar n.o 28/2007 e Lei Complementar n.o 69/2010), pois é evidente que tais normas, utilizadas como razão de decidir pelo Juízo
a quo
, entraram em vigor antes da decisão monocrática da qual se busca cumprimento (proferida em 10/09/2015, id. 134150688, p. 106, transitada em julgado em 25/09/2015, id. 134150688, p. 109).

Sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROVA EMPRESTADA - CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL - PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
.
1 –
Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença
. 2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material
”.
(N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/03/2022, publicado no DJE 29/03/2022) (g.n.)

Descabe também, em fase de cumprimento de sentença, a discussão acerca da data da posse da Apelante (ocorrida em 07/07/2010, conforme mencionado na decisão atacada, id. 134150718, p. 5), pois, é pacífico o entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público em data posterior à edição da Lei n.o 8.880/1994 não impede que o servidor proponha ação visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO.
1.
"
A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
. (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016).
2. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt no REsp n. 1.969.558/SP, relator Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.) (g.n.).

Não bastasse isso, verifica-se também que a decisão recorrida concluiu como sendo
“desnecessária perícia, pois o mero cotejo dos pareceres e documentos elucidativos juntados aos autos é suficiente para averiguar que a liquidação de sentença é zero.”
(id. 134150718, p. 6).

Ao contrário desse entendimento, contudo, no caso
sub judice
, a necessidade de se realizar a liquidação por arbitramento,
com perícia contábil

individualizada
, se evidencia diante em decorrência do regramento previsto no art. 22 da Lei n.o 8.880/1994, que assim dispõe:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.”

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal se pronunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013), no sentido de que nem todo servidor sofreu defasagem de 11,98% nas conversões da moeda naquele período e, mesmo nos casos em que houve defasagem, o percentual é variável, não sendo fixo o referido índice, mas indicando o máximo a ser alcançado na reposição das perdas.

Portanto, em se tratando de cumprimento de sentença
onde se pretende receber os acréscimos da diferença decorrente da conversão de vencimentos para URV
, resta claro que, para se chegar ao valor devido,
não se poderia valer de eventual prova emprestada
, que por sua vez concluiu genericamente que a
“liquidação de sentença é zero”
, sem perícia contábil individualizada, como ocorreu no Juízo
a quo
, considerando que seu objeto exige a apuração concreta da existência de defasagem remuneratória decorrente da equivocada conversão da moeda à época, observando os ditames do art. 22 da Lei n.o 8.880/1994 acima transcritos.

É justamente
na fase de liquidação de sentença por arbitramento
que deve ser averiguada a concreta existência dessa defasagem, bem como qual o percentual devido, até o limite de 11,98%, nos termos como definidos pelo STF em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN), afastando a possibilidade de excesso na execução.

A respeito, confira-se inclusive o entendimento exarado por este egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
LIQUIDAÇÃO ZERO
- REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 - INOBSERVÂNCIA - PROVA EMPRESTADA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão
.”

(TJMT. 0000850-56.2014.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 5/7/2022, publicado no DJE 21/7/2022) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - URV - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA -
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE
- PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA
.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga,
o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.”

(TJMT. 0015500-66.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
julgado em 07/05/2021, publicado no DJE 07.05.2021) (g.n.)

De se ver que a linha de raciocínio externada por este Tribunal não destoa daquela firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ.

PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.
(...) IV. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que
"a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença
"
(STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019

(...) No que tange à apuração do direito,
o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento
. (...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...) Desse modo,
somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94"
(...) VI. Agravo interno improvido.”

(STJ. AgInt no AREsp n. 1.959.739/MT, Relatora: Ministra
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022.) (g.n.)

Com tais considerações, concluo como imprescindível que o feito seja devolvido à origem para que ali se prossiga com a liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, apurando-se a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, de forma individualizada, sem utilização de prova emprestada, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e decisão monocrática transitadas em julgado, observando o art. 22 da Lei n.o 8.880/94.

Assim sendo, o processo deverá

retornar à origem para retomar o seu curso normal, com o julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença

(id. 134150692), ocasião em que serão apurados os valores eventualmente devidos à Apelante.

Quanto à pretensão deduzida no item II das razões recursais, melhor sorte não teve a Apelante, senão vejamos.

Além do pedido de cassação da sentença e retorno dos autos à origem (item I, id. 134150720, p. 5), pretende a Apelante que:

“(...) II – Seja, novamente, determinada a incorporação de 11,98% ao subsídio da apelante, sob pena de multa diária, devendo a apelada apresentar comprovante da incorporação. (...)”.

Em que pese a renitência do Apelado em cumprir a decisão transitada em julgado nestes autos, verifica-se que as astreintes já foram fixadas na decisão em id. 134150688, p. 123, cabendo à parte eventualmente fundamentar a necessidade de sua majoração perante o Juízo da Execução (nos termos dos arts. 516, II e 518, ambos do CPC), configurando supressão de instância o pedido formulado somente em sede de Apelação.

Por fim, também
não merece guarida
a pretensão externada pelo
Apelado, no sentido de que seja revogada a concessão de gratuidade da justiça uma vez que o
MUNICÍPIO

não demonstrou que tenha ocorrido alteração na capacidade financeira da servidora que justifique a revogação do benefício concedido em 27/08/2014 (id. 134150688, p. 27), cujos efeitos se estendem a todas as instâncias e atos processuais
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 582062/PR)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
DESCONSTITUIR
a sentença atacada, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para a continuidade da Execução, com o julgamento da impugnação ao cumprimento da sentença (id. 134150692).

Sem honorários advocatícios, diante da iliquidez da sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06/04/2021)
, bem como que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente, tendo em vista que a Apelante decaiu de parte mínima do pedido
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023